Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO. CONTADORIA. ENCARGOS DA MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO PARA A GARANTIA EM JUÍZO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos autos do Cumprimento de Sentença, feito o depósito para a garantia do Juízo, sustam-se os efeitos da mora.
2. Se, analisado o laudo apresentado pela contadoria, fica demonstrada a inexistência do equívoco apontado, é devida a homologação da quantia apurada.
3. Recurso conhecido e provido.